Tribunal: TJDFT
Processo: 0001366-08.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MOTIVO FÚTIL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para que uma decisão do júri seja considerada manifestamente contrária às provas contidas nos autos, nos moldes da alínea “d” do inciso III, do artigo 593, do CPP, os elementos que perfazem o conjunto probatório acusador devem estar em total desarmonia com os fatos apurados.
2. Na espécie, a autoria do crime, assim como a materialidade, restou demonstrada pelo Laudo de Perícia Criminal e pelos depoimentos judiciais das testemunhas e dos acusados. O veredito do júri, ao adotar a tese da acusação, não se mostrou contrário às provas juntadas aos autos, mas sim em consonância com os elementos probatórios que indicam a participação dos réus no homicídio.
3. A valoração negativa da personalidade, face à subjetividade em torno de sua incidência, deve estar pautada em provas que demonstrem a personalidade agressiva, violenta e temperamental do réu, não pela prática do crime em si, mas por sinais de desvio comportamental, ético e social, perfazendo o retrato psíquico de indivíduo voltado para a prática criminosa.
4. É pacífica a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, desde que tenha contribuído para a formação do convencimento do julgador (Súmula 545, STJ).
5. Não obstante a confissão ter se dado de forma qualificada, pautada na tese da legítima defesa, com o nítido propósito de motivar exclusão do crime ou isenção da pena, é muito provável que tenha contribuído para firmar o decisum condenatório do corpo de jurados, mesmo que não tenha sido o elemento principal de confirmação dos fatos narrados na denúncia.
6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.